Tribunal: TJDFT
Processo: 0750670-58.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0750670-58.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: RAFAEL BONFIM NAZARO AUTORIDADE: JUÍZO DA PRIMEIRA VARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JÚRI DE ÁGUAS CLARAS O paciente, preso em flagrante, em 12.11.25, pelo crime do art. 32, § 1o-A, § 2o, da L. 9.605/98 (maus-tratos a animal com resultado morte), em 13.11.25, teve a liberdade provisória concedida mediante imposição de medidas cautelares (ID 78494593, p. 41/2). Sustentam os impetrantes que ilegal a prisão em flagrante, lavrada por volta de quinze horas após os fatos, sem que presente situação de permanência delitiva ou perseguição. Alegam, ainda, que não se justifica a imposição das medidas cautelares de afastamento, pois não há animosidade entre o paciente e as testemunhas. As condições pessoais são favoráveis ao paciente, que é primário, tem bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita como policial militar. Pedem, em liminar, sejam revogadas as medidas cautelares impostas. Consta nas informações que, em 12.11.25, por volta de 2 horas da madrugada, o paciente, conduzindo veículo branco, ao se aproximar da entrada do condomínio onde reside, direcionou o veículo contra “cachorro comunitário” que dormia no local, atropelando-o e causando-lhe a morte. Testemunha disse que foi informada do fato pela administradora do condomínio, que lhe exibiu o vídeo registrando o veículo atropelando o animal que dormia no local, em circunstâncias de aparente crueldade. A identificação do veículo foi possível pelo registro da TAG de acesso, vinculada ao endereço do paciente, o que permitiu a lavratura do flagrante. O paciente, na delegacia, afirmou que os cães que permanecem na entrada do condomínio já tinham atacado pessoas e veículos. Ao retornar para casa naquela noite, ouviu ruído que imaginou ser proveniente de material de obra, e , logo em seguida, vários cachorros seguiram seu veículo (ID 256721431 dos autos principais). Na audiência de custódia, foi concedida a liberdade provisória, com as seguintes medidas cautelares: I – comparecimento a todos os atos do processo; II - obrigação de manter endereço e número de celular atualizados perante o juízo; III – pagamento de fiança no valor de R$ 5.000,00; IV - proibição de se aproximar a menos de 300 metros do local do fato, com afastamento do lar; V - proibição de se aproximar a menos de 300 metros das testemunhas (ID 78494583, p. 42/3). A fiança foi recolhida. O paciente está em liberdade, mas restringida devido às cautelares de afastamento. As medidas cautelares deverão ser aplicadas observando-se a necessidade para aplicação da lei penal, para a investigação ou a instrução criminal e a adequação da medida à gravidade do crime, circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado ou acusado (art. 282, I e II, CPP). Na motivação da decretação da prisão preventiva ou de qualquer outra cautelar, o juiz deverá indicar concretamente a existência de fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a aplicação da medida adotada (art. 315, § 1o, CPP). As medidas de afastamento do local dos fatos, onde reside o paciente, e das testemunhas foram estabelecidas sem fundamentação concreta. E são desproporcionais. Conquanto o paciente seja policial militar, não há elementos que indiquem que a permanência no condomínio em que reside represente risco à ordem pública, à instrução criminal ou à integridade física e psicológica dos moradores e testemunhas. Não há notícia de desavença entre o paciente e moradores ou de ameaça às testemunhas. E não há provas de que os outros acidentes noticiados, envolvendo os cães comunitários, foram causados pelo paciente. As medidas cautelares de afastamento não se mostram, portanto, adequadas ao caso. Suficiente proibir o contato com as testemunhas, por qualquer meio, independentemente de distanciamento físico. Caso não cumpridas as medidas cautelares, essas serão revogadas e o paciente recolhido à prisão. Defere-se, em parte a liminar, para que sejam revogadas as medidas cautelares de afastamento do local, do lar e das testemunhas, mantidas as demais e a proibição de contato com as testemunhas. Intime-se. Brasília-DF, 14 de novembro de 2025. Desembargador JAIR SOARES